Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. ALIMENTANDO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO. AJUSTE DA PENSÃO. CABIMENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO MAIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
3. É cabível a redução da prestação alimentícia quando as provas produzidas demonstram que a capacidade financeira atual do alimentante comporta o pleito. A ausência de provas impede uma redução maior da obrigação.
4. Recurso conhecido e não provido.